Tribunal: TJMT
Processo: 0178322-40.2015.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0178322-40.2015.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR
]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGANTE), MARILENE BOCA SANTA - CPF: 030.193.789-31 (EMBARGANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUIS SOARES BRASIL (EMBARGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO FILHO - CPF: 963.417.180-04 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO), LUIZA KARAM PORTO - CPF: 020.242.360-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALDIR CARDOSO DA SILVA (EMBARGADO), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS (EMBARGADO), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CARDOSO DA SILVA (EMBARGADO), IEDA ALDAVE DA SILVA (EMBARGADO), JADER CARDOSO DA SILVA (EMBARGADO), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS BOCA SANTA REPRESENTADO POR MARILENE BOCA SANTA (EMBARGANTE), LETICIA BADALOTTI (EMBARGANTE), RODRIGO BADALOTTI (EMBARGANTE), GABRIELA BADALOTTI (EMBARGANTE), QUATRO-B ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.701.444/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. O 6º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS (CONVOCADO), VOTOU PELO PROVIMENTO, ACOMPANHADO DA 3ª VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. A DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ANTERIORES JULGADOS COM CONCLUSÃO REDISCUSSÃO DE MÉRITO E DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS ANTERIORES REJEITADOS. OMISSÃO SUPRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por
Vademilso

Badalotti
e outros contra acórdão que não apreciara recurso de embargos anterior (Id. 290505891). Alegada omissão/erro material e requerimento de efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de julgar os embargos anteriores;

(
ii
) verificar se os embargos de declaração opostos posteriormente (Id. 290505891) configuram hipótese do art. 1.022 do CPC ou se se destinam apenas à rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão, o feito foi chamado à ordem para apreciação dos embargos de Id. 290505891.4.

4.
Os embargantes alegaram nos embargos de Id.
290505891 nulidade
do julgamento por suposta reanálise de matéria preclusa e ofensa à Súmula 401 do STJ.

5. A Turma já havia suspendido a ação rescisória para aguardar decisão do juízo de origem acerca da data do trânsito em julgado, justamente por entender
a existência de fato novo
o que afasta a alegação de preclusão.

6. Não há violação a dispositivos constitucionais ou legais, tampouco contradição, obscuridade, omissão ou erro material, mas mero inconformismo da parte.

7. O recurso tem caráter manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos para efetuar o julgamento dos embargos anteriores que foram julgados
e

rejeitados
como aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Embargos de Declaração (Id. 304731874) opostos por
Vademilso

Badalotti
e Outros
contra acórdão que
proferido nos embargos de declaração opostos pela parte adversa.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui omissão/erro material por não apreciar os embargos de declaração de id. 290505891.

Defende ser necessário chamar o feito a ordem para que os embargos de declaração de id. 290505891.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à
reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui omissão/erro material por não apreciar os embargos de declaração de id. 290505891.

Assiste razão à parte embargante, uma vez que os embargos de declaração opostos por ela em face do acórdão de Id. 288753888, que acolheu embargos anteriormente opostos
.

Assim chamo o feito à ordem e passo a efetuar o julgamento dos embargos de declaração Id. 290505891.

Vademiso

Badalotti
e outros opuseram embargos de declaração com pedido de efeito modificativo (Id. 290505891).

Sustentaram que o julgamento dos embargos que concedeu efeito infringente é nulo, uma vez que “
esta
Colenda Turma ao dar procedência nos Embargos de Declaração de ID 280155358, reexaminou matéria já decidida [...]” (Id. 290505891 - Pág. 5
)

Afirmam ainda que “para retroagir a data do transito em julgado, deveria tal alegação ter sido feita em tempo oportuno, qual seja, logo após a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos ao Embargo de Terceiro, e nesse caso, ainda seria necessária a comprovação de má-fé dos Embargantes ao oporem referidos Embargos de Declaração, o que não foi feito, pelo contrário, referido pedido fora feito após a citação na ação rescisória, e sem a demonstração de qualquer má-fé, dessa forma, deve
prevalecer o insculpido da Súmula 401 do STJ [...]” (Id. 290505891 - Pág. 10
)

Defendem que não há fato novo, uma vez que “Por mais que os Embargados sustentem que a alteração na data do trânsito em julgado pelo juízo de primeiro grau se tratasse de fato
novo
, e, e nesse fundamento levantaram questão de ordem, tal questão não se tratava de fato novo, mas sim de matéria preclusa.” (Id. 290505891 - Pág. 15)

A parte adversa, Waldir Cardoso da Silva e outros, apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 292799393
)

Malgrado os argumentos dos embargantes não há nulidade no julgamento realizado.

Conforme bem apontado na questão de ordem, foi devidamente suscitada em tempo e modo oportuno.

Registre-se que a própria turma determinou a retirada de pauta da ação rescisória até o julgamento em definitivo da matéria relativa
a
data do trânsito em julgado no juízo de origem. Confira-se:

“
[...] Assim, em 03 de setembro de 2018, foi proferida a decisão determinando a suspensão do julgamento desta ação rescisória até o deslinde em definitivo, no juízo de origem, da matéria relativa à data do trânsito em julgado da sentença rescindenda (Id.
112812988
-pág. 24; fls. 1.217 e seguintes dos autos físicos).

A decisão foi levada a referendo da turma julgadora na sessão realizada em 06-09-2018, sendo que foi proferida a seguinte decisão “RETIRADO DE PAUTA, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DESTE JULGAMENTO, ATÉ O DESLINCHE [sic.] EM DEFINITIVO, NO JUÍZO DE ORIGEM DA MATÉRIA RELATIVA À DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
RESCINDENDA” (Id.
112812988
-pág. 36; fls. 1.226 e seguintes dos autos físicos).” (Id. 288604369 - Pág. 7
)

Portanto, não há como alegar que não se trata de fato novo nem que não pode ser considerado por eventual preclusão, posto que a comando judicial
determinando
a suspensão justamente em razão do fato novo.

Frise-se o julgamento estava suspenso para aguardar a resolução questão referente ao trânsito em julgado o que afasta a tese de preclusão.

Nesse sentido o acórdão se pronunciou:

“[...] Nesse contexto, após detida análise dos autos, entendo que questão de ordem deve ser acolhida, pois esta ação rescisória está intempestiva.

Isso é assim porque, o magistrado de origem proferiu decisão alterando a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda, após o ajuizamento desta ação rescisória, decisão esta que já transitou em julgado.

Ressalto que o fato desta Câmara ter apreciado e rejeitado a preliminar de intempestividade arguida na contestação, não impede nova análise.

Em primeiro lugar,
porque o julgamento está em curso.

Em segundo lugar
, com a devida vênia das posições em contrário, entendo que se trata de fato novo ocorrido após a apresentação da contestação, uma vez que a decisão que determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado foi proferida em 07-06-2018 (Id. 65534516 - Pág. 3, dos autos de origem) e a contestação foi apresentada em 31-05-2016 (Id.
112812956
- Pág. 30 destes autos).

Em terceiro lugar
porque se trata de matéria de ordem pública e como já relatado o julgamento está em curso.

Como é cediço deve ser preservado o princípio da segurança jurídica, e, a meu sentir, no caso concreto somente será possível preservar o princípio em questão. Acaso se adote a data de trânsito em julgado retificada pelo juízo de origem.

Isso é assim, porque
a questão foi levantada durante o curso dessa ação rescisória e esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado na sessão do dia 06-09-2018
, referendou a decisão de suspensão do julgamento nos seguintes termos “RETIRADO DE PAUTA, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DESTE JULGAMENTO, ATÉ O DESLINCHE [sic.] EM DEFINITIVO, NO JUÍZO DE ORIGEM DA MATÉRIA RELATIVA À DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA” (Id.
112812988
-pág. 36; fls. 1.226 e seguintes dos autos físicos).” (Id. 288604369. Pág. 7-8
)

Pelos mesmos motivos não há ofensa à súmula 401 do STJ, afinal sequer havia certeza quanto ao trânsito em julgado.

Também não reconheço incompatibilidade de decisão o art. 19, II uma vez que não houve recusa de dar fé a nenhum documento público, posto que as certidões anteriores
foram
consideradas inválidas por decisão judicial transitada em julgado.

Tal situação também afasta qualquer alegação de violação de direito de acesso à justiça (
art
5º, XXXV, CF) ou a segurança
jurídica
(
art
5º, XXXVI da CF).

De igual modo não há nenhuma ofensa ao art. 37, §6º da CF, posto que no caso concreto se
trata
de erro sanável sendo desnecessário
que se busque a responsabilidade objetiva do estado pelos atos por si mesmo praticado.

Destarte a parte embargante se extrai que busca se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem
da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgamento em 03/05/2016,
DJe
de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações os embargos opostos por
Vademilso

Badalotti
e Outros
no I
d. 290505891 devem ser rejeitados com aplicação de multa.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Com essas considerações, acolho os embargos de declaração opostos no id. 304731874 para o fim de chamar o feito a ordem e efetuar o julgamento dos embargos de declaração opostos no id. 290505891
nos seguintes termos:
REJEITO o Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Vademilso

Badalotti
e Outros no I
d. 290505891 e CONDENO a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MARI
A HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
1ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
ES
.
DIRCEU DOS SANTOS
(
6
º
VOGAL

- CONVOCADO
):

Peço vistas para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (6º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 304731874) opostos por
Vademilso

Badalotti
e Outros contra acórdão que proferido nos embargos de declaração opostos pela parte adversa.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui omissão/erro material por não apreciar os embargos de declaração de id. 290505891.

Defende ser necessário chamar o feito a ordem para que os embargos de declaração de id. 290505891.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

O Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, acolheu os embargos de declaração opostos no id. 304731874 para o fim de chamar o feito a ordem e efetuar o julgamento dos embargos de declaração opostos no id. 290505891 e
rejeitou os embargos oposto no id. 290505891 e condenou o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

Pedi vista para melhor analisar o feito.

Pois bem.

Eminentes pares, farei um breve resumo.

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por VADEMILSON BADALOTTI e outros em face de WALDIR CARDOSO DA SILVA, pretendendo, com apoio no art. 966, V e IX, do CPC/2015 (violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, respectivamente), a rescisão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiro” (Proc. nº 3115-18.2012.811.0037 – Código 112704), opostos pelos requerentes contra WALDIR CARDOSO DA SILVA e outros, extinguiu o feito
“sem resolução do mérito” por “ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda”,
por entender que
“os embargantes são meros adquirentes de direitos sucessórios de posse em relação à área litigiosa de pessoas que de fato e juridicamente falando nunca exerceram posse mansa e pacífica da Fazenda Rio Café ou Ribeirão Café”
(sic – cf. fls. 423/432).

Em contestação, os réus arguiram preliminarmente: a inépcia da inicial;
intempestividade da ação rescisória por erro na certidão de trânsito em
julgado
; ausência
de citação no prazo legal; carência de ação; intempestividade dos embargos de terceiro; preclusão para inclusão de litisconsorte passivo. E, no mérito, requerem a improcedência da ação rescisória.

O Relator, Exmo. Des. Sebastião de Barbosa Farias,
colocou em julgamento e rejeitou a preliminar de intempestividade da ação rescisória por erro na certidão de trânsito em julgado,
sendo acompanhado por todos os vogais.

No mérito, votou pela improcedência da ação rescisória.

O 4º Vogal, Exmo. Des. João Ferreira Filho, divergiu e votou pela procedência da demanda, foi acompanhado pelos demais vogais.

Na oportunidade, o Relator retificou seu voto, pela procedência, nos termos do voto do 4º Vogal.

Pedi vista para melhor analisar o fato, porém, nesse interregno, houve a suspensão do julgamento em razão de uma nova decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Na sessão pretérita, após o retorno do julgamento, o Dr. Flaviano Taques, arguiu
a questão de ordem de intempestividade da ação rescisória por erro na certidão de trânsito em julgado
.

Na oportunidade, resumidamente, apresentei voto com as seguintes considerações:

“Eminentes pares, entendo que não se trata de uma questão de ordem nem de fato ou documento novo, uma vez que essa intempestividade foi alegada em preliminar de contestação da presente ação rescisória e foi votada pelo relator, sendo rejeitada, de forma unânime.

Eventual posterior decisão do Juízo a quo determinando a retificação da data do trânsito em julgado não tem o condão de interferir no andamento dessa ação rescisória, uma vez que ofende os princípios da lealdade processual e segurança jurídica.

[...]

No caso em tela, a certidão de trânsito em julgado originalmente emitida pelo magistrado de primeiro grau serviu de fundamento legítimo para o ajuizamento tempestivo da ação rescisória.

A Súmula nº 401 do STJ preleciona que:

“O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”

In
casu
, os autores pretendem desconstituir sentença transitada em julgado, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Primavera do Leste, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos Embargos de Terceiros nº 206/2012 (atual PJE nº 0003115-18.2012.8.11.0037), os quais foram rejeitados liminarmente por intempestividade e extintos por ausência de legitimidade ativa.

Como fundamento, alegam a existência de vícios, entre eles
erro de fato
e
violação de dispositivos legais e constitucionais
, como os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Pleiteiam a anulação da sentença com base nos artigos 485, incisos V e IX, do CPC/73.

Em face dessa sentença, os autores opuseram embargos de declaração em 02/07/2012, devidamente
contraminutados
em 23/07/2012. Em 14/12/2012, sobreveio decisão não conhecendo dos embargos de declaração por terem sido juntados por meio de cópia (xerox do original).

Em 18/11/2013, o Magistrado determinou a certificação acerca do trânsito em julgado da decisão, e foi certificado pela
escrivania
, em 21/11/2013, que o advogado da parte embargante não havia sido intimado da decisão dos embargos de declaração.

Após a publicação (no DJE de 25/11/2013) e o decurso do prazo, foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 11/12/
2013.

Dessa forma, somente após essa data deveria iniciar o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória, nos termos da Súmula nº 401 do STJ, uma vez que, até então, seria cabível recurso em face daquela decisão.

Somente após a sua citação na ação rescisória, quando já estava formada a
angularização
processual, é que um dos réus peticionou nos autos de origem, requerendo a alteração da certidão de trânsito em julgado (minuta de 30/05/
2016
), providência adotada pelo Magistrado a quo em 07/06/
2018,
determinando que a serventia alterasse a data do referido trânsito para 12/07/
2012,
(data em que o autor sequer havia sido intimado da decisão dos embargos de declaração).

O mesmo réu, Sr. Mario
Luis
Soares Brasil, apresentou contestação na ação rescisória, arguindo essa intempestividade, conforme protocolo em 03/06/
2016.

Dessa forma, eminentes pares, a matéria já foi analisada por esta Corte e devidamente rejeitada, unanimemente, não há que se falar em fato novo.

[...]

Além do mais, a pretensão dos requeridos,
de alteração do momento do cômputo inicial do prazo decadencial da ação rescisória com vistas a torná-la intempestiva após a sua propositura
não encontra guarida. [...]”

Assim, foi julgada
procedente a ação rescisória, de forma unânime,
nos termos do voto do Relator (que havia aderido ao voto do Exmo. Des. João Ferreira). A turma julgadora foi composta pelos seguintes membros: Des. Sebastião Barbosa Farias (Relator), Dr. Márcio Aparecido Guedes (1º Vogal - no lugar do Des. João Ferreira
Filho
), Dra. Tatiane Colombo (2º Vogal - no lugar do Des. Sebastião de Moraes Filho), Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho (3ª Vogal) e eu, na qualidade de 4º Vogal.

O referido acórdão foi publicado em 27/03/2025, consoante certidão de Id. 257815180.

Os réus, Sr. Waldir Cardoso da Silva e outros, apresentaram embargos de declaração no Id. 280155358, rediscutindo a matéria acerca da suspensão do processo, retificação da certidão de trânsito em julgado da sentença, posterior retomada do julgamento, intempestividade da rescisória, entre outros pontos.

O Relator, na oportunidade, recebeu o recurso e determinou a suspensão da tramitação do processo de origem, ficando assim acertado
“até que a Câmara julgue o recurso”.

Todavia, o processo foi incluído em pauta no plenário virtual
sem a convocação dos membros que participaram do julgamento da ação rescisória
e nesta oportunidade,
o relator apresentou voto com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos
para sanar
a omissão apontada atribuindo-lhe efeito infringente, e, por consequência,
JULGO EXTINTA
esta ação rescisória nos termos do art. 487, II do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em 10% (dez
por cento
) sobre o valor atribuído a esta ação rescisória, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Com a extinção da ação ficam prejudicados a análise dos
demais pedidos
. Determino a reversão em favor da parte requerida o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa previsto no art. 968, II do CPC.”

O relator reanalisou a matéria acerca da retificação da certidão de trânsito em julgado e reformou acórdão unânime, que já havia decidido acerca do tema.

A Turma Julgadora foi composta pelos seguintes membros: Des. Sebastião Barbosa Farias, Desa Clarice Claudino da Silva, Dr. Márcio Aparecido Guedes, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e Dra. Tatiane Colombo, segundo acórdão de Id. 288753888.

O art. 256, §1º, do RITJMT prevê que:

“Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determina
ção
do presidente do órgão julgador.

§ 1º -
O julgamento, sempre que possível, competirá aos
próprios prolatores
da decisão recorrida,
funcionando como Relator quem
redigiu o
acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções
normais ou
cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou
licença por
mais de 60 (sessenta) dias.”

Contra esse acórdão ambas as partes embargaram, mas somente o recurso dos réus foi analisado e acolhido, como efeito integrativo, para alterar o termo de fixação dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“
Onde se lê: “Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe efeito infringente, e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação rescisória nos termos do art. 487, II do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em
10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a esta ação rescisória
, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...].” (Id. 285083892)

Leia-se: “Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe efeito infringente, e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação rescisória nos termos do art. 487, II do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...]”

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para corrigir o erro material nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos do acórdão.

É como voto”

O acórdão foi publicado em 28/07/2025 e a Turma Julgadora foi composta pelos seguintes membros: Des. Sebastião Barbosa Farias, Desa Clarice Claudino da Silva, Dr. Márcio Aparecido Guedes, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, segundo acórdão de Id. 302692378.

O recurso foi julgado novamente em Plenário Virtual, com a composição diferente da original da ação rescisória.

Dessa forma, os autores apresentaram os presentes
aclaratórios
a fim de que seja apreciado o recurso anterior.

Eminentes pares, entendo que os embargos de declaração não poderiam ser acolhidos, porque não havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os réus/embargantes pretendiam unicamente revolver a matéria visando uma nova rediscussão, exatamente o que aconteceu.

É cediço que é inadmissível a oposição de
aclaratórios
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso extraordinário, com base na aplicação da Súmula 282/STF, no afastamento do Tema 210 da Repercussão Geral e na natureza infraconstitucional da controvérsia. A parte embargante alega omissão de fundamento para aplicação da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1 .022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Conclui-se que os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão
. 4. Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. A aplicação de multa prevista no
art
. 1.021, § 4º, do CPC é cabível em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível ou julgado improcedente por unanimidade, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. V. TESE DE JULGAMENTO Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do
art
. 1.022 do CPC. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgamento, sem a presença de qualquer dos vícios mencionados, enseja sua rejeição e, quando manifestamente inadmissíveis, a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988,
art
. 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.438.797
AgR-ED
/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
15/4/2024; STF, ARE 1.144.192
AgR-ED
/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe
30/4/2024. (STF - RE: 1497460 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-09-2024 PUBLIC 26-09 2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

O acordão de ID 288604369, reexaminou matéria já decidida em plenário, posto que a tempestividade da ação rescisória já havia sido enfrentada, discutida e decidida, sendo que ao reanalisar a matéria esta Primeira Turma Reunida de Direito Privado terminou por proferir novo julgamento, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, devendo por tais motivos referido acordão ser declarado nulo, sendo que eventual reforma deve ser intentada por meio do recurso adequado.

Além do mais, o Regimento Interno deste
eg
. Tribunal prevê que o julgamento dos embargos de declaração será julgado sempre que possível com os próprios prolatores da decisão recorrida
em consonância com o princípio do juiz natural
,
in
verbis
:

“Art. 256, § 1º - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.”

No caso em tela, não há qualquer motivo justificado para que os membros que compuseram a Turma Julgadora da Ação Rescisória fossem convocados a participar do julgamento dos embargos de declaração subsequentes.

Todavia, é preciso que os membros componentes desse julgamento levem em consideração todo o histórico de decisões proferidas nesses autos, o que demonstra de forma clara e inequívoca que a matéria decidida nos
aclaratórios
revolveu aquilo anteriormente decidido por esta Colenda Turma, ferindo o ordenamento jurídico e a jurisprudência desta Corte e dos Órgãos Superiores.

Dispositivo.

Nestes termos, acolho os presentes
aclaratórios
para anular os acórdãos dos embargos de declaração proferidos posteriormente ao julgamento da Ação Rescisória, mantendo a higidez do acórdão de Id. 273547396.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL):

Peço vênia ao e. Relator, para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Dirceu dos Santos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026